Tribunal: TJSP
Processo: 1000903-81.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Apelação. Recurso interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da sua exclusão do quadro de associados do réu. Inexistência de discussão quanto à ocorrência dos fatos. Alegada ofensa ao direito de ampla defesa e contraditório em âmbito administrativo. Inexistência de provas hábeis à comprovação das alegações. Acesso a processo

Ementa:
Apelação. Recurso interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da sua exclusão do quadro de associados do réu. Inexistência de discussão quanto à ocorrência dos fatos. Alegada ofensa ao direito de ampla defesa e contraditório em âmbito administrativo. Inexistência de provas hábeis à comprovação das alegações. Acesso a processo administrativo que se afigura como ônus da parte interessada. Alegação de que a prova testemunhal não foi levada em consideração pelo Juízo de origem. Inocorrência. Prevalência do princípio do livre convencimento motivado do juiz. Sentença mantida. Recurso não provido.